Tribunal: STF
Processo: HC 266630
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS:  INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.037.284/MT (e-doc. 5, p. 25-32).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2003 (tráfico de drogas).

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento ao recurso de apelação da defesa (e-doc. 2, p. 10-19). Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator (e-doc. 5, p. 3-6). Na sequência, a defesa protocolou o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.

4. No presente writ, a defesa sustenta que o encontro fortuito das provas que embasaram a condenação se deu mediante busca domiciliar ilegal, uma vez ausente justa causa para a medida. Articula que, com base no mesmo conjunto probatório precário, manteve-se a condenação do paciente e desclassificou-se a conduta do corréu para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas, contrariando os princípios da isonomia e da presunção de inocência. Frisa a insuficiência probatória.

5. Busca, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final deste recurso, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pretende que seja reconhecida a nulidade da busca domiciliar e de todas as provas dela decorrentes, com a consequente absolvição. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006.

6. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso revelou o trânsito em julgado da condenação (processo nº 0027046-25.2018.8.11.0042). 

É o relatório. 

Decido. 

7. De início, observo que a condenação transitou em julgado em 29/11/2019. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Confiram-se os seguintes trechos da sentença condenatória:

“Primeiramente, cabe-me rechaçar a nulidade arguida pela defesa dos réus em sede de alegações finais.
I —Do Princípio da Serendipidade:
Verifica-se que a defesa dos acusados arguiu em seus memoriais finais a nulidade das provas obtidas quando da prisão em flagrante, porquanto se deu mediante o encontro fortuito de provas, quando na verdade o que se buscava era atender uma ocorrência de que os denunciados estariam envolvidos em um crime de roubo de veiculo. Porém, razão não lhe assiste. Explico:
De acordo com os depoimentos dos policiais, a perseguição aos acusados iniciou-se no deslocamento de equipes de policiais civis da DHPP e DERFA para a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes—DRE, com o fim de darem apoio a operação denominada “Spot”, onde foi realizada abordagem do veiculo VW Saveiro, de cor prata, placa QCM, visto que o condutor estava realizando manobras perigosas na avenida Miguel Sutil, por onde trafegavam as equipes policiais.
Consta ainda, que os policiais  relataram também que nesse ínterim, quando os ocupantes do veiculo saveiro já haviam sido abordados, e aproximou o veículo Fiat Palio Sporting, de cor branca, placa OAU 6148, cujo condutor, vendo a presença da policia, empreendeu fuga, não obedecendo a ordem de parada, todavia, os policiais civis lograram êxito em realizar a abordagem, momento em que identificaram o acusado Ronildo como condutor do veiculo, o acusado Luiz Fernando e mais dois indivíduos como passageiros.
Além disso, consta que procedida a revista veicular, foi localizada uma pistola .45 carregada, embaixo do banco do passageiro, de propriedade do denunciado Ronildo, bem como um simulacro de pistola em poder de outro individuo que encontrava-se no veiculo.
De acordo com os autos, posteriormente, em continuidade a ação policial, com o fim de apurar o envolvimento dos denunciados no crime de roubo, uma equipe de investigadores deslocou-se a casa do denunciado Luiz Fernando, oportunidade que encontraram na gaveta do cômodo do quarto do mesmo, o documento CRVL do veículo Fiat Pálio, placas  OAU — 6148, objeto do mencionado roubo, bem como, dentro da geladeira, acondicionada em um pote de cor preta, 01 porção média de substância análoga à maconha.
Já na residência do denunciado Ronildo, após busca domiciliar, os policiais declararam que foram localizadas dentro do quarto do mesmo, várias porções de substância análoga à maconha e uma balança de precisão, enquanto que, no quintal da casa, foi localizada uma porção grande da mesma substância. Na ocasião, foi verificado pelos agentes policiais vérios vestígios de manipulação de entorpecentes no imóvel.
Vislumbra-se desse modo que, de fato, o objeto da busca realizada na residência dos acusados era em razão de uma ocorrência sobre o envolvimento dos denunciados em crime de roubo de veiculo, no entanto as condutas tipicas por eles perpetradas (artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006), foram perfeitamente identificadas pelos policiais civis quando da averiguação da denúncia.
Com feito, os investigadores de policia não poderiam simplesmente ignorar tal prática delitiva e limitar a atividade investigativa ao objeto originário da busca domiciliar. 
Evidente, por conseguinte, a ocorrência do Fenômeno da Serendipidade no caso em tela (descoberta fortuita de provas), uma vez que o citado fenômeno é verificado quando no curso de uma investigação, que busca elementos indiciários em relação a um determinado delito, colhem-se indícios acerca da pratica de outro delito. 
Nesses casos, como reconhece a jurisprudência das Cortes superiores, não há ilegalidade de se apurar a prática de fato definido como crime, o qual veio a ser alheio à investigação, ainda que os novos fatos não tenham relação com aqueles originalmente investigados.
Nesse sentido: 
(...)
Em vista disso, AFASTO a questão de nulidade trazida pela defesa,no que diz respeito à ilicitude das provas e, via de consequência, por não vislumbrar outra preliminar ou questão prejudicial ao julgamento da causa, passo à análise de mérito.” (e-doc. 6, p. 20-23).

10. Na análise do recurso de apelação interposto pela defesa, o Tribunal de Justiça pontuou o seguinte:

“Procedida a revista, foi localizada embaixo do banco do passageiro, uma pistola .45, marca Smith&Wesson, carregada, de propriedade do ora apelante, assim como um simulacro de pistola em poder de Matheus Souza Dantas. Na sequência, os agentes públicos constataram que o veículo era produto de roubo, sendo RONILDO reconhecido pelas vítimas como um dos autores da subtração.  
Diante disso, em prossecução à ação policial, com o fito de apurar o delito de roubo, os investigadores se dirigiram à residência do codenunciado Luiz Fernando Santos Silva, onde encontraram o CRLV do veículo Fiat Palio Sporting, bem como uma porção de substância análoga a maconha, acondicionada dentro da geladeira. Em seguida, deslocaram-se até a residência do apelante RONILDO e encontraram no quarto várias porções de substância análoga a maconha e uma balança de precisão, além de 01 (uma) porção grande de maconha enterrada no quintal da moradia.” (e-doc. 2, p. 14; grifos nossos).

11. No ato ora impugnado, o Superior Tribunal de Justiça, com base nas premissas fixadas pelas instâncias ordinárias, concluiu pela inexistência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de habeas corpus. Eis os fundamentos expendidos:

“Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 
Entretanto, tal não é o caso do presente writ, porquanto a apreensão de drogas no domicílio do réu deu-se por encontro fortuito, ante as denúncias prévias de roubos de veículos, tendo sido o agente, inclusive, flagrado em um dos veículos roubados com uma pistola calibre .45 sob o banco do passageiro (e-STJ fl. 47).” (e-doc. 5, p. 31-32; grifos nossos).

12. O acórdão ficou assim ementado: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
2. Fato relevante. A condenação decorreu de apreensão de 854g de maconha na residência do paciente, realizada após abordagem policial em que o paciente foi flagrado conduzindo veículo roubado e portando arma de fogo. A busca domiciliar foi realizada sem mandado judicial. 
3. As decisões anteriores. A Corte de origem manteve a condenação por tráfico de drogas, negando provimento ao recurso do paciente. 
II. Questão em discussão 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal; e (ii) saber se há nulidade na busca domiciliar realizada sem mandado judicial e insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas. 
III. Razões de decidir 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
6. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial não configura nulidade quando há fundadas razões e encontro fortuito de provas relacionadas a outros delitos, como no caso em análise, ante as denúncias prévias de roubos de veículos, tendo sido o agente, inclusive, flagrado em um dos veículos roubados com uma pistola calibre .45 sob o banco do passageiro. 
7. A condenação por tráfico de drogas foi fundamentada em elementos probatórios suficientes, como a quantidade de droga apreendida, o acondicionamento, a balança de precisão e os antecedentes do paciente, não havendo inversão do ônus da prova. 
8. A análise perfunctória do habeas corpus não esgota a discussão sobre a tese, que pode ser enfrentada em recurso próprio. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 5, p. 25-26).

13. As decisões estão em consonância com a orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

14. No caso concreto, as instâncias antecedentes pontuaram que, após a abordagem de um primeiro veículo que estava realizando manobras perigosas, um segundo automóvel se aproximou, cujo condutor — ora paciente —, ao notar a presença de policiais, empreendeu fuga, desobedecendo ordens de parada. Destacaram que, ao lograr êxito em abordar este último veículo e realizar buscas pessoal e veicular, foram localizadas uma arma de fogo e um simulacro de pistola, posteriormente, constatou-se que o mencionado automóvel era produto de roubo. Em seguida, com o fito de apurar o envolvimento dos indivíduos com o registro de roubo, efetuaram buscas nas residências de ambos os réus. A partir dessa diligência, foram fortuitamente localizados entorpecentes, os quais, segundo consignado, configuram encontro fortuito de provas em contexto de flagrância já estabelecido, não havendo falar em ilicitude do ingresso domiciliar nem em nulidade derivada das provas colhidas.

15. Com efeito, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).

“Direito penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Busca Pessoal. Arts. 240, 2º, e 244, ambos do CPP. Fundada Suspeita. Violação de Domicílio: Inocorrência. Fundadas Razões para Ingresso dos Policiais. Ilegalidade: Inocorrência. Precedentes. Reexame de Fatos e Provas: Inviabilidade. Ilegalidade Manifesta: Ausência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Ministro desta Suprema Corte pela qual negado provimento a recurso ordinário em habeas corpus. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base em provas obtidas a partir de abordagem policial e busca domiciliar sem mandado judicial. A defesa sustenta a ilegalidade da abordagem e a violação do domicílio, postulando o reconhecimento da nulidade das provas e a absolvição. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial e a busca pessoal foram realizadas em observância aos requisitos legais e (ii) avaliar a existência de fundadas razões da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, diante da alegação de desrespeito à inviolabilidade do domicílio. III. Razões de decidir 3. A abordagem pessoal é legítima quando baseada em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal (CPP), sendo admissível no caso concreto diante da atitude suspeita do corréu, que empreendeu fuga ao avistar os policiais. 4. A entrada no domicílio sem mandado judicial foi justificada por fundadas razões, baseadas na fuga do agravante e os indícios concretos de tráfico, conforme assentado pelas instâncias antecedentes. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RHC nº 251.998-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 07/04/2025, p. 15/04/2025; grifos nossos)

16. Por fim, as instâncias antecedentes entenderam configurado o crime de tráfico de drogas, consoante o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, destacando-se os depoimentos dos policiais responsáveis pelas prisões. Eventual superação desse entendimento, seja para acolher o pleito de absolvição por insuficiência de prova, seja para desclassificar as condutas para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). 2. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Os pleitos de revisão da dosimetria da pena e de detração da pena não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 5. Para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para o delito de porte de drogas para uso pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação da ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. Agravo regimental de que não se conhece.”
(HC nº 200.881-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido”
(RHC nº 201.104-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição do agravante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 227.020-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 21/08/2023, grifos nossos)

17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator